Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM SITE. ERRO. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré, SAMGUNG ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material e moral, condenando a recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 1.240,42 (mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizada pelo INPC a contar do evento danoso (06/07/2022), e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação, extinguindo o feito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.
3. A ré/recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que prestou o atendimento efetuando o estorno no cartão de crédito da consumidora no dia 07/07/2022. Destaca a recorrente não poder ser responsabilizada por cobrança de juros realizada por terceiros (administradora do cartão de crédito). Defende, ainda, que com o estorno realizado, a condenação geraria enriquecimento ilícito da recorrida. Afirma que os fatos narrados não geram dano moral. Contrarrazões foram apresentadas ID. 46703925.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 46703243, constato que a decisão atacada restou acertada, uma vez que o estorno foi efetuado na fatura apenas no dia 07/07/2022, gerando um parcelamento automático para a recorrida, com juros. Desse modo o dano material arcado pela autora/recorrida, de fato, perfaz a quantia de R$ 1.240,32 (mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), não havendo que imputar à consumidora o prejuízo de inteira responsabilidade da ré/recorrente por fato do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
7. DO DANO MORAL. Não há o que se falar sobre dano moral contestado no recurso, já que referido pedido da autora/recorrida não foi reconhecido na Sentença.
8. Conheço, mas NEGO provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, equitativamente em R$ 400,00, observada a disposição inserta no art. 6o, c/c com o art. 55, da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(C)